Tribunal: TJMT
Processo: 1004884-64.2017.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004884-64.2017.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Acessão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILMAR VIEIRA SOARES - CPF: 234.875.933-00 (EMBARGADO), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (EMBARGANTE), DANIELLE DE MOURA CAVALCANTE - CPF: 694.350.571-87 (ADVOGADO), LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004884-64.2017.8.11.0006

EMBARGANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX

EMBARGADO: GILMAR VIEIRA SOARES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ANULATÓRIA
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se

a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, deve, necessariamente, estar presente algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004884-64.2017.8.11.0006

EMBARGANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX

EMBARGADO: GILMAR VIEIRA SOARES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
negou provimento à Apelação em Ação Anulatória de Leilão julgada procedente para declarar nulos os leilões extrajudiciais.

A embargante aponta omissão a respeito da fé pública do leiloeiro e do argumento de que o autor deve comprovar suas alegações.

Pede o prequestionamento dos arts. 19 do Decreto-Lei n° 21.981/32 e 373, inciso I, do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004884-64.2017.8.11.0006

EMBARGANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX

EMBARGADO: GILMAR VIEIRA SOARES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante aponta omissão a respeito da fé pública do leiloeiro e do argumento de que o autor deve comprovar suas alegações.

Pede o prequestionamento dos arts. 19 do Decreto-Lei n° 21.981/32 e 373, inciso I, do CPC.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Todas as questões arguidas foram minuciosamente apreciadas, contudo chegou-se a conclusão diversa do alegado pela embargante, e ficou assim consignado no aresto:

“Observa-se que
o apelante tinha ciência da realização do leilão, conforme mostra o AR devidamente assinado por ele em 13/11/2015.

A partir da notificação e o decurso do prazo para a purgação da mora, o que ocorreu, o agente fiduciário ficou autorizado a promover o leilão, conforme estabelece a legislação de regência (art. 32 do Dec. 70/66).

Contudo, não se provou que o leilão foi efetivamente realizado, pois os depoimentos das pessoas ouvidas em audiência são antagônicas. O gestor administrativo do Fórum afirma que não existe qualquer registro de leilão solicitado ou agendado para realização naquelas dependências, conforme transcrito abaixo:

“que o fórum recebe pedidos para realização de leilão em suas instalações; que não tem conhecimento se houve o pedido do leilão mencionado no processo; (...) que para a realização de leilão de imóveis no fórum é necessário que seja comunicado via ofício para que seja liberado o acesso ao prédio pelos interessados; que os leilões podem ocorrer a qualquer hora do dia, embora, geralmente sejam realizados no período matutino; que ocorreu uma única vez de ter sido realizado o leilão sem o ofício; que o declarante não sabe informar qual teria sido o leilão, mas na ocasião ninguém compareceu, apenas o leiloeiro; que isso teria ocorrido há uns 2 anos; que o documento contido no id o declarante reconhece como sua assinatura. (...)”

Já o leiloeiro oficial confirmou a realização nos dias 17/11/2015 e 07/12/2015, ambos às 10hs, e que o estabelecimento estava fechado naquele horário. Confira-se:

“Que se tivesse uma agência da POPUPEX na cidade, lá seria realizado o leilão; que o agente fiduciário prefere que o leilão seja realizado em prédio público; (...) que o declarante tem o hábito de ingressar no prédio, dar uma passada na sala dos oficiais de justiça até para que testemunhem que o declarante esteve no local e fez o leilão; que neste caso era por volta das 10h00 e o fórum estava fechado; que o declarante fez o leilão na presença do Advogado da Poupex que estava presente; que tinha mais uma pessoa presente; que leu o edital e como não houveram arrematantes deu por encerrado o leilão; (...) que não tem o trabalho de pedir a autorização para utilizar o prédio para a realização do leilão, que apenas estando aberto o fórum o declarante entra, informa os oficiais de justiça sobre o leilão e realiza o ato no saguão; (...) que sobre a outra pessoa, além do Advogado da Poupex que estava presente, o declarante não sabe informar quem era, que se tratava de alguém interessado no ato. (...)”

Ambos têm fé pública, mas como as informações divergem e uma vez que a apelante não comprovou efetivamente que os leilões aconteceram no Fórum daquela Comarca visto que não existe nenhuma testemunha dos referidos atos, deve ser mantida a sentença que os declarou nulos, bem como mantida a tutela de urgência deferida até que seja levado a efeito a anulação
.”

Como visto, não há o vício mencionado.

Busca também o prequestionamento
dos arts. 19 do Decreto-Lei n° 21.981/32 e 373, inciso I, do CPC.
No entanto, esta via
não se presta a essa finalidade, nem tampouco à reapreciação de matéria já examinada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julg. 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020